Tribunal: TJES
Processo: 0010671-17.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Liminar; Dever de Informação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010671-17.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

APELADO: MONA KELLY VIEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

–
PRONTUÁRIOS MÉDICOS
E FILMAGENS
–
IMAGENS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO
APENAS DA ÁREA EXTERNA NO NOSOCÔMIO
– AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDAR A GRAVAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO

–
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
– RECURSO
PROVIDO
.

1. Na hipótese
sub examine
, os fatos se deram em 31 de janeiro de 2015, quando o genitor (
ora de cujus
) da Apelante foi internado no nosocômio, contudo, a ação de exibição de documentos fora ajuizada, tão-só, em 12 de maio de 2015, quando transcorrido há muito o prazo legal mínimo de armazenamento de dados pelo recinto hospitalar.

2. Outrossim, restou amplamente comprovado nos autos que o nosocômio à época dos fatos não possuía câmeras nos quartos dos pacientes, mas apenas em áreas externas, e que os dados de gravação obtidos pelo sistema interno de monitoramento são apagados após decorrido prazo mínimo, conforme cópia do
“Procedimento Operacional Padrão”
, ato normativo interno de controle de segurança.

3.
Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Sodalício, não há obrigação legal de guardar a gravação/filmagem por tempo indeterminado, não sendo razoável exigir do hospital
a exibição de filmagem que não dispõe, decorrido prazo mínimo legal.
Precedente TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010671-17.2015.8.08.0048

APELANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

APELADA: MONA KELLY VIEIRA DA COSTA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de “ação de exibição de documentos” ajuizada por MONA KELLY VIEIRA DA COSTA, ora Apelada, em face de VITÓRIA APART HOSPITAL S/A, ora Apelada, pretendendo compelir que esta última apresente documentação e filmagens hospitalares.

Pela sentença de fls. 788/789v (processo de origem), o MMº. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 806/816 (processo de origem), sustenta a Apelante, em apertada síntese, que a sentença deve ser anulada ante a ausência de fundamentação. Superando-se tal entendimento, requer seja afastada a condenação concernente à apresentação de filmagens no período de internação hospitalar do paciente identificado na inicial ante a impossibilidade de cumprimento da referida obrigação.

Pois bem.

De logo, registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Na origem, a Apelada ajuizou a presente demanda de exibição de documentos em face da Apelante, pretendendo (i) a exibição do prontuário médico do paciente Antônio Vieira da Costa, genitor da Apelada, bem como (ii) a exibição das gravações do quarto no período de internação do paciente, o qual veio a falecer, posteriormente.

No tocante ao primeiro pedido, verifica-se que
este restou satisfeito ainda no curso da demanda, haja vista ter sido juntado aos autos cópia do prontuário de atendimento hospitalar
pela ora Apelante, ao que se depreende às
fls. 64/686 (processo de origem).

Ocorre que, em relação ao pleito de exibição das filmagens, a Apelante informou, em sede de contestação, que não possui câmeras nos quartos dos pacientes, mas apenas em áreas externas, sendo que os dados de gravação obtidos pelo sistema interno de monitoramento são apagados após decorridos 10 (dez) dias, consoante Declaração emitida pelo Diretor Superintendente do nosocômio (fls. 63) e cópia do
“Procedimento Operacional Padrão”
, ato normativo interno de controle de segurança (fls. 58/62).

Entrementes, o MMº Juiz de Direito
a quo
, conquanto tenha consignado na sentença vergastada que

“as empresas não possuem obrigação de manter o armazenamento por tempo indeterminado”
, assim como que
“não há comprovação nos autos de que houve o pedido administrativo tempestivo, ou seja, dentro do prazo dos 30 (trinta) dias subsequente ao dos fatos”
,
julgou procedente
in totum
a demanda, condenando a Apelante a exibição de filmagens que sequer existem.

É cediço que cabe ao nosocômio armazenar por um período mínimo de 30 dias as imagens de toda movimentação de público no interior do estabelecimento.

Na hipótese
sub examine
, tem-se que os fatos se deram em
31

de janeiro de
201
5
, quando o genitor (ora
de cujus
) da Apelante foi internado no nosocômio da Apelante, conforme consta da petição inicial (fl. 02v – processo originário).

Contudo, a ação de exibição de documentos fora ajuizada tão-só em
12 de maio de 2015
, conforme protocolo à fl. 2 dos autos de origem.

Com efeito, não se olvida que o pleito de exibição de filmagens se deu quando transcorrido há muito o prazo legal mínimo de armazenamento de dados pela Apelante.

Com efeito, não há obrigação legal de guardar a gravação/filmagem por tempo indeterminado, não sendo razoável exigir da Apelante,
in casu
, a exibição daquilo que não mais dispõe.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANADO – REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO EXIBITÓRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
IMAGENS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA
–
AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDAR A GRAVAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 2. Mérito: A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 3. Como se sabe, a Lei nº 7.102/1983 (que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências)
não impõe às instituições financeiras o dever de armazenamento das imagens captadas pelo circuito interno durante determinado período, sobretudo por estar a questão relacionada com o interesse do próprio banco
.

4. Nesse ponto, dispõe o art. 99, III, da Portaria nº 3.233/2012 do Departamento da Polícia Federal (alterada pelas Portarias nº 3.258/2013 e 3.559/2013), responsável por disciplinar as atividades de segurança privada, bem como regular a fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros, que o banco

deverá armazenar por um período mínimo de 30 dias as imagens de toda movimentação de público no interior do estabelecimento
.

5. No caso dos autos, o que se denota do andamento processual da ação de origem é que o agravante foi cientificado da existência da demanda apenas em 18 de abril de 2022, portanto,
ultrapassado o lapso temporal mínimo de 30 dias, contado desde o dia 08 de março de 2022, data da gravação solicitada pelo agravado ao juízo
a quo
, de modo que não há como exigir do banco recorrente a exibição daquilo que não mais dispõe
.
(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5003884-84.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento:26/07/2022). (Grifei).

Destarte, forçoso dar provimento ao presente recurso a fim de desobrigar a Apelante a apresentação de filmagens no período de internação hospitalar do paciente identificado na exordial, mantendo a condenação, estritamente, em relação à exibição dos prontuários médicos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento, reformando parcialmente a sentença para condenar a parte ré – VITÓRIA APART HOSPITAL S/A – unicamente a exibir os prontuários médicos do paciente indicado na inicial, mantendo incólume os demais termos do
decisum
objurgado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.